Tribunal: TJDFT
Processo: 0761802-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VPNI - PCCS. LEIS DISTRITAIS 379/1992, 3.320/2004 E 3351/2004. REAJUSTES ACOMPANHAM OS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que os valores percebidos pela parte autora a título de VPNI sejam atualizados em consonância com as eventuais revisões gerais de vencimentos que venham a ocorrer.
2. O réu / recorrente interpôs recurso totalmente dissociado do objeto em tela, aventando incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) ao vencimento básico; isonomia salarial, considerando a jornada legal de 20 horas semanais prevista na Lei 5.173/2013 e diferenças remuneratórias decorrente decorrentes destes pleitos; o que enseja o não conhecimento do recurso.
3. O artigo 2o e 3o, da Lei Distrital n. 379/1992, que fixou novos vencimentos para os cargos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, dispõe:
(...) “Art. 2o - É congelada, nos valores constantes da Segunda coluna dos Anexos desta Lei, a parcela de que trata o Decreto no 13.404, de 28 de agosto de 1991, denominada Adiantamento Pecuniário PCCS, ficando o pagamento caracterizado como vantagem pessoal nominalmente identificada.
Art. 3o - Aos servidores em exercício na Secretaria de Saúde e Instituto de Saúde do Distrito Federal, independentemente dos cargos que ocuparem, será paga uma Complementação Salarial equivalente à diferença entre a respectiva remuneração e a remuneração paga, no mês, aos ocupantes de cargos correspondentes, da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
(este último ALTERADO - Lei n° 3.351, de 09 de junho de 2004).”
4. A Lei 3.351/2004, que dispõe sobre a inclusão e alteração de gratificações, disciplina em seu artigo 14 que a gratificação PCCS terá a seguinte alteração:
“Art. 14. A parcela decorrente do disposto no art. 3°, da Lei no 379, de 10 de dezembro da 1992 é transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, ficando sujeita exclusivamente aos reajustes gerais concedidos aos servidores civis do Distrito Federal).
5. Assim, depreende-se das referidas leis que a gratificação PCCS foi transformada em VPNI, bem como que os reajustes deverão ser concedidos de maneira igualitária aos reajustes dos servidores civis do Distrito Federal.
6. Compulsando os autos, verifica-se que nos últimos 5 anos a autora/recorrente não se beneficiou de nenhum reajuste (ID 14690876 – p. 66 – 71), que pudesse ensejar o pleito de possíveis diferenças remuneratórias.
7. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE NÃO CONHECIDO, RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.